Tribunal: TJSP
Processo: 1007347-73.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão – Sentença de improcedência - Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 – Pretensão de restituição de valores pagos a título de registro de contrato e avaliação do bem - Pedido não constante na inicial – Inovação recursal não permitida - Recurso desprovido.